Tribunal: TJMT
Processo: 1023017-36.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-17
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1023017-36.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S.A.
AGRAVADO: ANA FERREIRA DOS SANTOS
Vistos etc.
Intime-se o agravante para comprovar o pagamento do preparo.
Cumpra-se.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora